Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO LANÇAMENTO DE NOTAS NO HISTÓRICO ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DA FACULDADE. RETENÇÃO DE TESTES E PROVAS NÃO DEVOLVENDO AOS ALUNOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto às evidências contidas no acervo probatório dos autos referentes à sua tese. Alegou falta de fundamentação da decisão, que não enfrentou todos os seus argumentos. Ressaltou que a parte autora não cursou as matérias questionadas no primeiro e segundo semestre de 2014. Alegou que a parte autora trancou a matrícula da faculdade no 2o Semestre de 2014. Informou, ainda, que demonstrou e comprovou que as disciplinas cursadas e adimplidas nos anos de 2013 e de 2014 não guardam correspondência com as matérias questionadas pela parte autora, tendo juntado todos os boletins acadêmicos, inclusive aqueles referentes ao primeiro e ao segundo semestre de 2014, se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
2. Recursos próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento, fundamentando os embargos com as mesmas alegações contidas no Recurso Inominado. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas nos itens 3 ao 6 do Acórdão 1287937.

5. Conforme já destacado no Acórdão, o Histórico Escolar traz a informação de que as matérias questionadas pela parte autora foram cursadas por ela, tendo em vista que consta a situação RM – Reprovado por Média, o que por si só, demonstra que a parte autora frequentou as aulas e realizou as provas (ID. Num. 16123124). Assim, a partir do momento em que reteve as provas da parte autora, mantendo-as em seu poder, atraiu para si a responsabilidade de provar que o aluno não auferiu nota para ser aprovado. Nesse sentido, a única forma que teria para demonstrar as suas alegações era ter juntado as provas feitas pela parte autora, com as correspondentes notas.

6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8 . Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.